Tribunal: STF
Processo: RE 70234
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
TAXA DE REINSPEÇÃO DE CARNE BOVINA E OUTRAS. IMPOSTO MUNICIPAL. II.
DESCABE EM NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REAGITAR A MATÉRIA JA
APRECIADA NA PROPRIA LIDE. III. A ÚNICA VIA DE QUE SE PODERIA TER
UTILIZADO ERA A DOS EMBARGOS. DOS QUAIS NÃO SE VALEU A TEMPO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.